Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
3. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial.
5. Não obstante a defesa sustente a necessidade da aplicação do Princípio da Consunção para que o crime de descumprimento de medida protetiva seja absorvido pelo crime de violação de domicílio, não verifico ensejo para tanto, tendo em vista que os crimes possuem desígnios autônomos e um não constitui meio para o outro.
6. A condição de hipossuficiente do agente, por si só, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais ou reduzir o seu valor, se fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.